Tribunal: TJES
Processo: 5019981-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019981-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WILLIAM DE OLIVEIRA VIEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019981-20.2023.8.08.0035
Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.
Recorrida: WILLIAM DE OLIVEIRA VIEIRA

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso não conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É CLIENTE DA REQUERIDA HÁ MAIS DE 13 ANOS, SENDO USUÁRIO DO NÚMERO (27) 99999-9999. CONTUDO, A REQUERIDA REALIZOU A PORTABILIDADE DO REFERIDO NÚMERO PARA UM CNPJ, VINCULANDO AO CPF DO REQUERENTE O NÚMERO (27) 99671-5156. ISTO POSTO, REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO RESTABELECIMENTO DEFINITIVO DA LINHA 27 99999-9999 NA MODALIDADE PÓS PAGA PLANO VIVO FAMÍLIA 2, CONFORME CONTRATADO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$12.000,00.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA MANTER A LIMINAR DEFERIDA DETERMINANDO À REQUERIDA A MANUTENÇÃO DA LINHA MÓVEL DO AUTOR DE Nº 27 99999-9999 CONFORME CONTRATAÇÃO. CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA REQUERENTE. PEDE QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA LIMINARMENTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNST NCIAS DO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. CONDUTA DA REQUERIDA, CONSISTENTE NA PORTABILIDADE INDEVIDA DA LINHA DA AUTORA, COM POSTERIOR ATRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE TELEFONE A TERCEIRA PESSOA, QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. ASTREINTES COMINADAS DE FORMA PROPORCIONAL E COMPATÍVEL COM A TUTELA DO BEM JURÍDICO. VALOR MÁXIMO ESTIPULADO EM R$ 15.000,00 (R$ 500,00 DIÁRIOS, ACUMULÁVEIS POR ATÉ 30 DIAS). RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)